Tribunal: TJSP
Processo: 1005171-67.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005171-67.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante VINICIUS
NASCIMENTO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37647
Apelação no 1005171-67.2019
Apelante: Vinicius Nascimento Vieira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
danos morais - conjunto probatório que não demonstra de
forma cabal a origem do débito - danos morais configurados -
ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por VINICIUS NASCIMENTO
VIEIRA contra BANCO BRADESCO S/A buscando a declaração de
inexistência de débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls.
143, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor,
sustentando que o réu não apresentou documento comprobatório da
regularidade da cobrança, mas, apenas, um contrato apócrifo e faturas de
cartão de crédito unilateralmente produzidas, acrescentando inexistir
comprovação do recebimento e desbloqueio do cartão, bem como prova
efetiva das compras realizadas. Pugna pela condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais. Com contrarrazões, subiram
os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor não nega a existência
da relação jurídica com o réu, aduzindo ter possuído apenas conta salário,
que deixou de ser movimentada em razão da rescisão de seu contrato de
trabalho, tendo sido surpreendido com o apontamento de débito em seu
nome decorrente da cobrança de supostas dívidas decorrentes de cartão de
crédito.
Com efeito, negando o autor desconhecer a origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito, impunha-se ao réu a apresentação de prova cabal da sua existência,
ônus do qual não se desincumbiu.
Isto porque, trouxe aos autos tão somente o regulamento
de utilização do cartão de crédito, apócrifo, e faturas (fls. 49/112), tendo o
autor afirmado desconhecer tais transações, forte no argumento de que não
contratou cartão de crédito.
A esse passo, o réu não logrou êxito em demonstrar a
origem da dívida, razão pela qual é de se reconhecer a procedência do
pedido de declaração de inexistência de débito.
Ainda, observa-se que os danos morais restaram
configurados, uma vez que o autor alega não ter conseguido recolocação
no mercado de trabalho em razão do apontamento indevido.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver,
não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o
sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito
depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT
650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade objetiva
do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha
a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, que seja fixado o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente
para reparar o dano e punir o seu causador, na medida do equilíbrio legal,
sem que ocorra o indesejado locupletamento ilícito dos autores.
Destarte, é de rigor o decreto de acolhida das razões
recursais, para o fim de julgar procedente a ação, declarando-se a
inexistência do débito, e condenando-se o réu ao pagamento de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além de arcar com os
ônus sucumbenciais, ficando, ora, arbitrada a verba honorária em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada
a remuneração pelo trabalho desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator